Tribunal: TJSP
Processo: 1017952-05.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090278
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017952-05.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ZAIYA
CURRY OLIVEIRA FONTADA, é apelado IBÉRIA LINHAS AÉREAS DE ESPANHA
SOCIEDADE ANONIMA OPERADORA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017952-05.2019.8.26.0100 -Voto no 43143
2
VOTO No: 43143
APEL. No: 1017952-05.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTE.: Zaiya Curry Oliveira Fontada
APDO: Ibéria Linhas Aéreas de Espanha Sociedade Anonima
Operadora
Ementa: Ação indenizatória. Atraso de voo para embarque
internacional. Dano moral configurado. Adequação do montante
arbitrado na r. sentença, consoante as circunstâncias do caso
concreto. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal.
Recurso desprovido.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente o pedido deduzido em ação indenizatória
(fls. 71/74).
Apela a autora buscando majoração da indenização
por dano moral. O recurso foi processado com as formalidades
legais.
É o relatório.
Diz a recorrente que “é responsabilidade da com
panhia aérea responder pelos danos causados às pessoas
transportadas, como argui o art. 734 do Código Civil e, ainda,
segundo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor
de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos, o que
significa dizer que independe da comprovação de dolo ou culpa”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017952-05.2019.8.26.0100 -Voto no 43143
3
(fls. 79).
Diz que “ficou por horas aguardando seu voo, sem
qualquer informação dos motivos que estavam ensejando tamanho
atraso ou quando seria possível seu embarque. A falta de
informações prestadas ao consumidor, fere seu direito básico trazido
pelo art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor” (fls.
80). Alega que houve descumprimento ao artigo 737, do Código
Civil, pois descumpriu o contrato de transporte.
Sustenta que foi desrespeitado o artigo 28, da
Resolução 400/16 da ANAC, que estipula a obrigatoriedade de
realocação do passageiro com a maior brevidade possível. Além
disso, os artigos 26 e 27, da mesma Resolução, determina a
prestação de assistência material.
Aduz que “tal situação ultrapassa a esfera do mero
aborrecimento, uma vez que o Apelante passou de situação de
obscuridade e falta de informações adequadas; desorientação,
desgaste físico e emocional, devido ao enorme atraso e a falta de
assistência adequada; alteração do itinerário, descaso por parte da
companhia aérea e angústia e frustração por todos os transtornos aos
quais fora submetido” (fls. 81).
Requer a majoração do quantum indenizatório para
R$ 15.000,00.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017952-05.2019.8.26.0100 -Voto no 43143
4
Verifica-se que deve ser integralmente mantida a r.
Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais são
ora adotados, nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E.
Tribunal, que assim dispõe: “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez,
reconhece “a viabilidade do órgão julgador adotar ou ratificar o
juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no 'decisum'” (STJ, REsp no 662.272-RS, 2a Turma,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.9.2007; REsp no 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n°
265.534-DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j.
01.12.2003).
O ilustre magistrado prolatou sentença nos
seguintes termos:
“O processo comporta julgamento antecipado da lide, nos
termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil,
sendo desnecessária dilação probatória, uma vez que não
houve indicação de nenhuma prova a ser produzida.
O E. Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento,
decidiu no sentido de que, quando se tratar de voo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017952-05.2019.8.26.0100 -Voto no 43143
5
internacional, a Convenção de Montreal, internalizada pelo
Decreto no 5.910/2006, tem prevalência sobre o Código de
Defesa do Consumidor, fixando a seguinte tese:
"Nos termos do art.178 da Constituição da República, as
normas
e
os
tratados
internacionais
limitadores
da
responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros,
especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm
prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor".
(Supremo Tribunal Federal, RE 636.331, Relator Ministro
Gilmar Mendes, j. 25.5.2017).
Contudo, convém ressaltar que o prevalecimento do tratado
internacional não afasta a aplicação das normas consumeristas,
que têm aplicação subsidiária. Ainda, a incidência é limitada
às hipóteses de limitação da responsabilidade quando se tratar
de danos materiais.
A propósito:
'RECURSO. Embargos de declaração. Transporte aéreo. Ação
de indenização por danos materiais e morais julgada
parcialmente procedente. Omissão. Ocorrência. Necessidade
de esclarecimento acerca da Convenção de Montreal.
Responsabilidade civil. Relação negocial regida pelo CDC.
Aplicabilidade da Convenção de Montreal não altera a
natureza consumerista da contratação, apenas prevalece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017952-05.2019.8.26.0100 -Voto no 43143
6
quando verificado o conflito de normas, o que não ocorre
quanto à indenização por danos morais. Falha na prestação do
serviço que restou comprovada. Ausência, no mais, de vícios
do artigo 1.022, do CPC/15. Rediscussão e prequestionamento
da matéria já bem apreciada. Embargos parcialmente
acolhidos, sem efeito infringente. (TJ-SP - EMBDECCV:
10079980320178260003
SP
1007998-03.2017.8.26.0003,
Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 26/03/2019, 18a
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/04/2019)
Nesse sentido, possível inclusive a inversão do ônus da prova,
conforme se vê no
seguinte julgado:
'RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos Morais e Materiais -
Transporte aéreo - Extravio de bagagem -Parcial Procedência -
Inconformismo em relação à não condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais e ao valor dos
danos materiais Relação de consumo - Aplicação da regras
previstas no Código de Defesa do Consumidor, com a devida
inversão do ônus da prova Extravio de bagagem comprovada -
Falha
na
prestação
de
serviço
caracterizada

Responsabilidade objetiva - Danos morais reconhecidos
Indenização fixada em R$ 5.000,00, observando-se os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017952-05.2019.8.26.0100 -Voto no 43143
7
materiais mantidos - Observação ao art. 22, item 02, da
Convenção de Montreal - Ação que deve ser julgada
procedente - Sentença parcialmente reformada Recurso
parcialmente provido.* (TJ-SP - AC: 10844631920188260100
SP 1084463-19.2018.8.26.0100, Relator: Heraldo de Oliveira,
Data de Julgamento: 24/05/2019, 13a Câmara de Direito
Privado, Data de Publicação: 24/05/2019)
De rigor, portanto, a inversão do ônus probatório, nos termos
do CDC.
No mérito, a ação é parcialmente procedente.
Os fatos narrados pelos autores na inicial são incontroversos,
admitidos pela ré em sua peça contestatória, alegando que o
cancelamento do voo se deu por motivo de força maior.
Contudo, além de não comprovar a ocorrência de fato
inevitável, sequer especificou o motivo que entende ser de
força maior, que foi alegada de forma genérica. Desta forma,
não logrou êxito em demonstrar excludente de culpa que lhe
incumbia.
Bem configurada a responsabilidade, os danos morais
decorrentes do atraso excessivo do voo são devidos, havendo
efetiva lesão aos direitos da personalidade.
A respeito do tema, já decidiu o E. Superior Tribuna de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017952-05.2019.8.26.0100 -Voto no 43143
8
Justiça:
'STJ - CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO DE
VÔO (24 HORAS).DANO MORAL. VALOR. I. Inobstante a
infraestrutura dos modernos aeroportos ou a disponibilização
de hotéis e transporte adequados, tal não se revela suficiente
para elidir o dano moral quando o atraso no vôo se configura
excessivo, a gerar pesado desconforto e aflição ao passageiro,
extrapolando a situação de mera vicissitude, plenamente
suportável. II. Fixação, entretanto, do ressarcimento, em
parâmetro razoável, no equivalente a 332 DES (antigos 5.000
francos poincaré), em face da situação descrita no acórdão
estadual. III. Recurso especial em parte conhecido e
parcialmente provido.' (REsp 307049/RJ, Relator: Ministro
ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4a - QUARTATURMA,
julgado em 11.09.2001, DJU 04.02.2002 - Pág. 383).
No presente caso, houve atraso por tempo superior a 12 horas,
acarretando aflição e insegurança e ansiedade ao autor, que
superou o mero aborrecimento.
Contudo, o valor da indenização deve ser fixado de forma a
reparar a vítima e desestimular o ofensor, atendendo aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-
se que a quantia pretendida na inicial se mostra excessiva, não
podendo a indenização ensejar o enriquecimento ilícito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017952-05.2019.8.26.0100 -Voto no 43143
9
requerente.
Portanto, consideradas as circunstâncias do caso, arbitro
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) em favor da autora.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os
pedidos para condenar a ré ao pagamento do valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, à autora,
corrigida monetariamente desde a data do arbitramento
(Súmula 362 do E. STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao
mês, a partir da citação. Consequentemente, JULGO
EXTINTO o feito, com exame do mérito, nos termos do artigo
487, inciso I, do CPC. Sucumbente na maior parte, deverá a
requerida arcar com as custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios, que ora fixo em 20% da
condenação. Publique-se. Intime-se” (fls. 71/74).
Saliente-se que a indenização em casos de
transporte aéreo está sujeita às normas do Código de Defesa do
Consumidor, devendo a requerida responder objetivamente pelos
danos causados à requerente, não se aplicando convenções
internacionais à espécie.
Contudo,
não
merece
alteração
do
valor
indenizatório fixado pelo d. Magistrado, estando de acordo com o
abalo sofrido pela autora, já considerado o tempo de atraso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017952-05.2019.8.26.0100 -Voto no 43143
10
A autora reconhece que a requerida forneceu
alimentação em decorrência do atraso no voo. Ainda que
insuficiente para afastar integralmente a responsabilidade pelos
transtornos, deve ser ponderado no arbitramento da indenização que
a requerida buscou minimizar os danos.
Por outro lado, a autora não narra que houve perda
de diárias de hotel, de compromissos ou passeios agendados.
Por isso, embora devida a indenização por dano
moral, a mesma não comporta arbitramento no montante pretendido
pela autora.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador